Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART.14, CAPUT, E § 3o, DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. ART. 6o, VIII, DO CDC. PERDA DE CARTÃO DE DÉBITO. COMPRAS POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DO BANCO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. RESTITUIÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O banco emissor do cartão aufere vantagens financeiras pelo uso o mesmo. Dessa forma, possui o recorrente legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Nesse sentido: Acórdão n. 1139839, 07085341820p178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Preliminar rejeitada. Além disso, é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
3. Nos termos do art. 14, caput, e § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. A Súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Cabe ressaltar, ainda, que o art. 6o, VIII, do CDC, autoriza, a critério do julgador, a inversão do ônus da prova nas situações em que o consumidor for hipossuficiente.
6. Sobre o dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. Inexistente qualquer comprovação de lesão à personalidade, moral ou imagem da autora. Ausente qualquer inscrição indevida aos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, não é caso de dano moral presumido.
8. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.